Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0716187-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G G COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: IMOBILIARIA A.T. LTDA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Cuida-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por G.G. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI em face de decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo, proferida pelo Desembargador Romulo de Araújo Mendes (ID35535885). Como se vê, não se trata de medida urgente a ser decidida por desembargador plantonista. A propósito, define a Portaria GPR 880 de 23 de maio de 2022: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Evidente, no caso, que interposição de agravo interno não pode ser tida como matéria cognoscível em sede de plantão judicial. Nada a prover. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista